Tribunal: STF
Processo: RMS 39027
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Antonieta Francisca da Silva contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual negou provimento a recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada na impetração. O v. acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. SUPOSTA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. Cuida-se de de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que instaurou procedimento de revisão da anistia. 



    2. A impetrante sustenta a parcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia, cuja sistemática de composição vigente foi alterada pela Medida Provisória 870, de 1º de janeiro de 2019, convertida na Lei 13.884/2019. 



    3. Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, estabelece, como condição para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo, entendido como aquele que prescinde de dilação probatória. O Impetrante deve demonstrar, de forma inequívoca, por meio de prova pré-constituída, os fatos que alega. 



    4. No caso, a impetrante afirma que a composição atual da Comissão de Anistia estaria em desalinho com o princípio da impessoalidade, porquanto seus membros não desempenhariam com isenção o mister que lhes foi atribuído, em virtude de orientação ideológica contrária à "política pública de reparação das vítimas de Estado". Contudo, o tema demanda necessariamente ampla dilação probatória, providência incabível nesta estreita via. No mesmo sentido: MS 28.630, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 14.9.2022; MS 28.833, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 25.8.2022. 



    5. Além disso, a autoridade impetrada informou que ‘4 dos 7 conselheiros 'impugnados' no presente Mandado de Segurança sequer fazem parte da atual composição do Conselho da Comissão de Anistia. O anistiado alega ainda, que 1/4 do Conselho apresenta um viés militar, e tal fato 'aponta para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art. 8º da ADCT da CF de 1988', no entanto, a lista apresentada pelo Impetrante encontra-se desatualizada. (...) Dos 14 nomes que formam o conselho atual, verifica-se que apenas 4 Conselheiros já tiveram convívio com o meio militar’ (fl. 1.098-1.099, e-STJ). Tais informações confirmam a necessidade de dilação probatória. 



    6. Agravo Interno não provido” (e-doc. 50, fl. 1). 



    Nas razões do recurso ordinário, a recorrente, repisando os mesmos fundamentos expostos na inicial do mandamus, defende que não há necessidade de ampla dilação probatória. Nesse tocante, aduz que 



    “Não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política. 



    De forma efetiva, a Recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental.” (e-doc. 57, fl. 24). 



    Ao final, a recorrente requer que o presente recurso seja conhecido e provido para 



    “reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de conceder a segurança, reconhecendo a violação do devido processo legal (violação aos princípios constitucionais da impessoalidade/imparcialidade e da moralidade), com a consequente anulação do processo administrativo de revisão/anulação da anistia do falecido marido da Recorrente/Impetrante.” (e-doc. 57, fl. 24-25). 



    Apresentadas as contrarrazões (e-doc. 71), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, o acórdão recorrido não merece reparos.



    Depreende-se dos autos que a impetrante, ora recorrente, pretende, por meio do ajuizamento do mandamus, obter a concessão da segurança para que seja anulado o processo administrativo de revisão da anistia a ele concedida, em razão da violação dos princípios constitucionais da impessoalidade, imparcialidade e da imoralidade (e-doc. 3, fl. 29). 



    Conforme relatado, a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou o mandamus, sob a compreensão de que a impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, a alegada violação de direito líquido e certo, além de destacar a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Colaciono os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    A Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, estabelece, como condição para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo, entendido como aquele que prescinde de dilação probatória. O Impetrante deve demonstrar, de forma inequívoca, por meio de prova pré-constituída, os fatos que alega. 



    No caso, a impetrante afirma que a composição atual da Comissão de Anistia estaria em desalinho com o princípio da impessoalidade, porquanto seus membros não desempenhariam com isenção o mister que lhes foi atribuído, em virtude de orientação ideológica contrária à "política pública de reparação das vítimas de Estado". 



    Contudo, o tema demanda necessariamente ampla dilação probatória, providência incabível nesta estreita via. No mesmo sentido: MS 28.630, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 14/9/2022; MS 28.833, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 25/8/2022. 



    Além disso, a autoridade impetrada informou que ‘4 dos 7 conselheiros 'impugnados' no presente Mandado de Segurança sequer fazem parte da atual composição do Conselho da Comissão de Anistia. O anistiado alega ainda, que 1/4 do Conselho apresenta um viés militar, e tal fato 'aponta para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art.8º da ADCT da CF de 1988', no entanto, a lista apresentada pelo Impetrante encontra-se desatualizada. (...) Dos 14 nomes que formam o conselho atual, verifica-se que apenas 4 Conselheiros já tiveram convívio com o meio militar.’ (fl. 1098-1099, e-STJ). Tais informações confirmam a necessidade de dilação probatória.” (e-doc. 51, fl. 3-4).



    Com efeito, ainda que a inicial da impetração tenha sido instruída com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos então conselheiros da Comissão de Anistia, os quais a impetrante pretende ver reconhecida sua parcialidade, não sendo aptos a julgar os processos de revisão das anistias, tal análise seria incabível pela via estreita do mandado de segurança.



    Como é cediço, em virtude de seu perfil de remédio constitucional de pronta eficácia contra ilegalidades e abusos, a via sumária do processo mandamental não comporta instrução ou dilação probatória, o que condiciona o atendimento da postulação à demonstração objetiva e segura do ato ameaçador de direito subjetivo por meio do apensamento prévio da documentação pertinente ao pedido inicial, o que não se vislumbra na espécie em apreço.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vejamos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -DISCIPLINAR - LIQUIDEZ DOS FATOS - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- AUSÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida” (RMS nº 35.745-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/20).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 32.954-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS nº 32.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/10/14).



     



    Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, em caso análogo ao dos autos, RMS nº 38.989, publicada no DJe de 10/2/23.



    Por esses fundamentos, entendo que o acórdão ora recorrido não merece reparos. 



    Registro, por oportuno, que, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada deste Tribunal, poderá o relator decidi-lo monocraticamente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente